Tribunal: STF
Processo: HC 71039
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-07
Data de publicação: 1994-04-07

Ementa:
EMENTA: Ao Supremo Federal compete exercer, originariamente, o controle jurisdicional sobre atos de comissão parlamentar de inquérito que envolvam ilegalidade ou ofensa a direito individual, dado que a ele compete processar e julgar habeas-corpus e mandado de segurança contra atos das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, art. 102, I, i, da Constituição, e a comissão parlamentar de inquérito procede como se fora a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal ou o Congresso Nacional. Construção constitucional consagrada, MS 1959, de 1953 e HC 92.678, de 1953. Às câmaras legislativas pertencem poderes investigatórios, bem como os meios instrumentais destinados a torná-los efetivos. Por uma questão de funcionalidade elas os exercem por intermédio de comissões parlamentares de inquérito, que fazem as suas vezes. Mesmo quando as comissões parlamentares de inquérito não eram sequer mencionadas na Constituição, estavam elas armadas de poderes congressuais, porque sempre se entendeu que o poder de investigar era inerente ao poder de legislar e de fiscalizar, e sem ele o Poder Legislativo estaria defectivo para o exercício de suas atribuições. O poder investigatório é auxiliar necessário do poder de
legislar; "conditio sine qua non" de seu exercício regular.
Podem ser objeto de investigação todos os assuntos que
estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso.
Se os poderes da comissão parlamentar de inquérito são
dimensionados pelos poderes da entidade matriz, os poderes desta
delimitam a competência da comissão. Ela não terá poderes maiores do
que os de sua matriz. De outro lado, o poder da comissão parlamentar
de inquérito é coextensivo ao da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal o do Congresso Nacional.
São amplos os poderes da comissão parlamentar de inquérito,
pois são os necessários e úteis para o cabal desempenho de suas
atribuições. Contudo, não são ilimitados. Toda autoridade, seja ela
qual for, está sujeita à Constituição. O Poder Legislativo também e
com ele as suas comissões. A comissão parlamentar de inquérito
encontra na jurisdição constitucional do Congresso seus limites.
Por uma necessidade funcional, a comissão parlamentar de
inquérito não tem poderes universais, mas limitados a fatos
determinados, o que não quer dizer não possa haver tantas comissões
quantas as necessárias para realizar as investigações recomendáveis,
e que outros fatos, inicialmente imprevistos, não possam ser
aditados aos objetivos da comissão de inquérito, já em ação.
O poder de investigar não é um fim em si mesmo, mas um
poder instrumental ou ancilar relacionado com as atribuições do
Poder Legislativo.
Quem quer o fim dá os meios. A comissão parlamentar de
inquérito, destinada a investigar fatos relacionados com as
atribuições congressuais, tem poderes imanentes ao natural exercício
de suas atribuições, como de colher depoimentos, ouvir indiciados,
inquirir testemunhas, notificando-as a comparecer perante ela e a
depor; a este poder corresponde o dever de, comparecendo a pessoa
perante a comissão, prestar-lhe depoimento, não podendo calar a
verdade. Comete crime a testemunha que o fizer. A Constituição, art.
58, § 3º, a Lei 1579, art. 4º, e a jurisprudência são nesse sentido.
Também pode requisitar documentos e buscar todos os meios
de provas legalmente admitidos.
Ao poder de investigar corresponde, necessariamente, a
posse dos meios coercitivos adequados para o bom desempenho de suas
finalidades; eles são diretos, até onde se revelam eficazes, e
indiretos, quando falharem aqueles, caso em que se servirá da
colaboração do aparelho judiciário.
Os poderes congressuais, de legislar e fiscalizar, hão de
estar investidos dos meios apropriados e eficazes ao seu normal
desempenho.
O poder de fiscalizar, expresso no inciso X do art. 49 da
Constituição, não pode ficar condicionado a arrimo que lhe venha a
dar outro Poder, ainda que, em certas circunstâncias, ele possa vir
a ser necessário.
A comissão parlamentar de inquérito se destina a apurar
fatos relacionados como a administração, Constituição, art. 49, X,
com a finalidade de conhecer situações que possam ou devam ser
disciplinadas em lei, ou ainda para verificar os efeitos de
determinada legislação, sua excelência, inocuidade ou nocividade.
Não se destina a apurar crimes nem a puni-los, da competência dos
Poderes Executivo e Judiciário; entretanto, se  no curso de uma
investigação, vem a deparar fato criminoso, dele dará ciência ao
Ministério Público, para os fins de direito, como qualquer
autoridade, e mesmo como qualquer do povo. Constituição, art. 58, §
3º, in fine.
A comissão parlamentar de inquérito tem meios para o
desempenho de suas atribuições e finalidades. Procede regularmente
com os seus meios, intimando testemunhas, requisitando papéis,
servindo-se dos meios ordinários e habituais, o contacto direto do
relator, o telefone, o ofício, a intimação por funcionário seu,
posto à sua disposição, e só por exceção se serve da colaboração de
outro poder.
Dificilmente a comissão poderia cumprir sua missão se, a
todo momento e a cada passo, tivesse de solicitar a colaboração do
Poder Judiciário para intimar uma testemunha a comparecer e a depor.
Em casos de resistência ou recalcitrância ou desobediência,
comprovados e certificados pela comissão, por meio de seu
funcionário, solicita a colaboração do aparelho entre os Poderes,
não lhe pode negar. Lei 1579, art. 3º parágrafo único.
Se a comissão parlamentar de inquérito não tivesse meios
compulsórios para o desempenho de suas atribuições, ela não teria
como levar a termo os seus trabalhos, pois ficaria à mercê da boa
vontade ou, quiçá, da complacência de pessoas das quais dependesse
em seu trabalho.
Esses poderes são inerentes à comissão parlamentar de
inquérito e são implícitos em sua constitucional existência. Não
fora assim e ela não poderia funcionar senão amparada nas muletas
que lhe fornecesse outro Poder, o que contraria a lógica das
instituições.
A comissão pode, em princípio, determinar buscas e
apreensões, sem o que essas medidas poderiam tornar-se inócuas e
quando viessem a ser executadas cairiam no vazio. Prudência,
moderação e adequação recomendáveis nessa matéria, que pode
constituir o "punctum dollens" da comissão parlamentar de inquérito
no exercício  de seus poderes, que, entretanto, devem ser exercidos,
sob pena da investigação tornar-se ilusória e destituída de qualquer
sentido útil.
Em caso de desacato, à entidade ofendida cabe tomar as
providências  devidas ato contínuo, sem prejuízo do oportuno envio
das peças respectivas ou do atuo correspondente ao Ministério
Público para a instauração do processo criminal.
Ninguém pode escusar-se de comparecer a comissão
parlamentar de inquérito para depor. Ninguém pode recusar-se a
depor.
Contudo, a testemunha pode escusar-se a prestar depoimento
se este colidir com o dever de guardar sigilo. O sigilo profissional
tem alcance geral e se aplica a qualquer juízo, cível, criminal,
administrativo ou parlamentar.
Não basta invocar sigilo profissional para que a pessoa
fique isenta de prestar depoimento. É preciso haver um mínimo de
credibilidade na alegação e só a posteriori pode ser apreciado caso
a caso. A testemunha, não pode prever todas as perguntas que lhe
serão feitas. O Judiciário deve ser prudente nessa matéria, par
evitar que a pessoa venha a obter HC par calar a verdade, o que é
modalidade de falso testemunho.
Prisão decretada pelo presidente da CPI que extravasa
claramente os limites legais. "Habeas Corpus" concedido para cassar
o decreto ilegal, sem prejuízo do dever de seu comparecimento à
Comissão, para ser inquirido como testemunha ou ouvido como
indiciado.